Tribunal: TJDFT
Processo: 0001805-93.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da prova produzida.
2. Não se verificando a omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelo embargante, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.